Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006175-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELESSANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 011.012.271-25 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO CRUZ - CPF: 894.738.761-49 (EMBARGANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006175-39.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: EVERTON NASCIMENTO CRUZ

EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EVERTON NASCIMENTO CRUZ
, em face de acórdão desta Câmara (Id.
291836367)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão agravada

proferida pela magistrada de primeiro grau.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que o acórdão assentou
com base no Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72/STJ, que
“a constituição em mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento”
, e mensura que ainda que o contrato tivesse sido preenchido com dados distintos do real, a norma legal e a jurisprudência consolidada dispensam a validação da mora por qualquer outro meio.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, no sentido de reformar o v. acórdão para prover o recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a ausência de constituição em mora do embargante, em razão do erro de digitação pelo embargado, quanto ao preenchimento no instrumento contratual do endereço do embargante (Id. 293525351).

O embargado não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM O MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132)

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que o acórdão assentou
com base no Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72/STJ, que
“a constituição em mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento”
, e mensura que ainda que o contrato tivesse sido preenchido com dados distintos do real, a norma legal e a jurisprudência consolidada dispensam a validação da mora por qualquer outro meio.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, no sentido de reformar o v. acórdão para prover o recurso de agravo de instrumento, no sentido de reconhecer a ausência de constituição em mora do embargante, em razão do erro de digitação pelo embargado, quanto ao preenchimento no instrumento contratual do endereço do embargante.

Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta em juízo, a qual transcrevo parte que interessa:

“No caso em exame, restou devidamente comprovada a constituição em mora do agravante, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato de adesão — fornecido pelo próprio agravante por ocasião da celebração do referido pacto (Id. 181288765 – autos de origem), qual seja: 190 1481 Lote 06, Jardim Acácia, Tangará da Serra, conforme comprova a notificação acostada no Id. (Id. 181288773 - autos de origem).

Salienta-se que a notificação extrajudicial foi emitida pelo correio e devolvida por motivo de “mudou-se”.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora.” (Id.
291836370)

Assim, não há omissão a ser sanada, vez que o acórdão, ao definir o parâmetro contratual como referencial único para fins de constituição de mora, abarcou expressamente a controvérsia suscitada pelo embargante.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)”.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025